Tribunal: STF
Processo: ARE 1512242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL 60/2009. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. OBSERVÂNCIA DAS DATAS DE 01/01/2014 E 01/03/2014 (ART. 2º DA LEI Nº 12.800/2003) PARA AS OPÇÕES FORMALIZADAS ANTES DA EC Nº 79/2014. VANTAGENS PESSOAIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de ação em que ex-servidor do Estado de Rondônia, transposto para quadro em extinção da União Federal, nos termos do art. 89 do ADCT - com a redação dada pela EC n. 60/2009 -, postula o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas à data da formalização da opção pela transposição funcional.



    2. A Emenda Constitucional nº 60/2009 conferiu nova redação ao art. 89 do ADCT, assegurando aos integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-Território Federal de Rondônia que se encontrassem no exercício regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987, o direito de pela transposição para o quadro em extinção da administração federal, “assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias.”



    3. Em regulamentação à EC nº 60/2009, veio a ser editada a Lei nº 12.249/2010, que, em seu art. 86, dispôs sobre a possibilidade de opção dos servidores beneficiados pela transposição, com a reiteração, em seu parágrafo único, da vedação ao pagamento de diferenças remuneratórias, e, posteriormente, veio a lume a Lei nº 12.800/2013, em cujo art. 2º estabeleceu que, para os servidores das carreiras de magistério que já houvessem manifestado sua opção pela transposição, o marco temporal para a sua concretização seria fixado em 01/03/2014, enquanto para os demais servidores esse marco corresponderia à data de 01/01/2014.



    4. A regulamentação do art. 89 do ADCT – alterado pela EC nº 60/2009 –, realizada em conjunto pelas Leis ns. 12.249/2010 e 12.800/2013, possibilitou, conforme se depreende do art. 2º desse último regramento legal, o pagamento das diferenças decorrentes da transposição, nos "casos da opção de que trata o art. 86 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, a partir de 1º de março de 2014, em relação aos integrantes das Carreiras de magistério, e a partir de 1º de janeiro de 2014, nos demais casos”. 



    5. Segundo a normatização da matéria, os servidores que optaram pela transposição enquanto válidos os critérios temporais resultantes da aplicação conjunta da Emenda Constitucional nº 60/2009 e do art. 2º da Lei nº12.800/2003, com sua redação original, têm direito adquirido à observância dos marcos temporais fixados na norma regulamentadora ("a partir de 1º de março de 2014, em relação aos integrantes das Carreiras de magistério, e a partir de 1º de janeiro de 2014, nos demais casos"); por outro lado, como a vedação ao pagamento de valores pretéritos ao ato de enquadramento apenas surgiu com a EC nº 79/2014, esse regramento somente é aplicável aos servidores que formalizaram a opção na vigência dessa norma constitucional. Precedentes desta Corte.



    6. No que concerne à pretensão de manutenção das vantagens pessoais incorporadas durante o vínculo com o Estado de Rondônia, ao ser transposta para quadro em extinção da União, nos termos do art. 89 do ADCT e da Lei n. 12.249/2010, a parte autora submete-se, necessariamente, à estrutura remuneratória instituída no art. 7º da Lei n. 12.800/2013, não podendo ser aproveitada qualquer vantagem remuneratória adquirida no âmbito de regime jurídico anterior, expressamente referidas no parágrafo único do referido art. 7º. A opção é ato de vontade do servidor que, avaliando a conveniência da transposição, se submete inteiramente ao novo regime retributivo e demais normas de regência do quadro a que passa a integrar. Não é possível trazer para esse novo regime vantagens antigas, tanto que a própria Lei n. 12.800/2013 não admite a redução da remuneração (art. 12), mas determina que eventual diferença constituirá uma VPNI a ser gradativamente absorvida pela evolução na carreira ou reajuste de qualquer natureza (art. 12, § 2º).



    7. Apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 89 do ADCT; e 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente